Tribunal: TJSP
Processo: 2174892-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Intimação para recolhimento do valor necessário à expedição de carta de intimação – Inércia – Afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174892-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante APAS
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS, é agravado MUNICÍPIO DE
TANABI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174892-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.512 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2174892-53.2020.8.26.0000
Agravante: APAS Associação Paulista de Supermercados
Agravado: Município de Tanabi
Comarca: Tanabi 1a Vara
Juiz de Direito: Tiago Octaviani
Voto no 11.512
Agravo de instrumento Intimação para recolhimento do valor
necessário à expedição de carta de intimação Inércia
Afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra decisão de fls. 140/141, que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o disposto no
art. 4o do Decreto Municipal no 4.225/20, que proibiu o atendimento ao
público em supermercados aos sábados, domingos e feriados, permitindo
apenas as atividades internas e a adoção do sistema de entrega em
domicílio.
Assevera o requerente, em síntese, que o Decreto
Municipal em questão é incompatível com a previsão do Decreto Estadual
no 64.994/20, que instituiu plano de retomada gradual das atividades no
Estado de São Paulo. Alega, ainda, a incompetência do Município de
Tanabi para tratar de matéria atinente às atividades econômicas e a
desproporcionalidade do ato que restringe o funcionamento dos
supermercados, que desempenham serviço essencial durante a pandemia.
Deferido o efeito ativo pleiteado (fls. 189).
Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174892-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.512 - LA
3
Intimado para recolher o valor referente à postagem da
carta de intimação da parte agravada (fls. 191), a ser enviada pela
Secretaria desta Egrégia Corte com aviso de recebimento pelo
destinatário, quedou-se inerte o agravante (fls. 192).
Estabelece o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932,
incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias
(...)
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com
aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou
pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida
ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias,
facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao
julgamento do recurso”.
Ademais, a Lei Estadual no 11.608/03 reclama, em seu art.
2o, parágrafo único, inciso III, que:
“Art. 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor,
de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as
despesas com registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial.
Parágrafo único. Na taxa judiciária não se incluem:
(...)
III - as despesas postais com citações e intimações”
Desta forma, a omissão do agravante em não recolher as
despesas de postagem necessárias à intimação da parte agravada para
apresentação de contraminuta, além de configurar descumprimento à
ordem judicial, obsta os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual é de rigor o não
conhecimento do recurso.
Nesse sentido vem se posicionando esta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174892-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.512 - LA
4
“CUSTAS PROCESUAIS. Agravante que não efetuou o recolhimento da
taxa postal necessárias à intimação da agravada (artigo 511,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil). Inadmissibilidade.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2114500-26.2015.8.26.0000
Relator(a):
Jarbas
Gomes;
j.
em23/08/2016).
“Agravo Interno (art. 1.021, "caput", do NCPC). Decisão monocrática
que negou seguimento a Agravo de Instrumento, por ausência de
recolhimento da taxa relativa a expedição da carta de intimação do
agravado. Razões que não convencem do desacerto da solução.
Agravo
Interno
desprovido”(Agravo
Regimental
Cível
no
2116021-35.2017.8.26.0000;
Relator(a): Aroldo
Viotti;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; j. em: 04/08/2017).
Por estes fundamentos, não se conhece do presente
recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)